Tribunal: CARF
Processo: 11128.000289/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000289/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.755 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
PHILIPS DA AMAZONIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/10/2008
EX TARIFÁRIO DO IPI. HOME THEATER. CLASSIFICAÇÃO FISCAL
DE ACORDO COM A FUNÇÃO PRINCIPAL QUE CARACTERIZE O
CONJUNTO.
O sistema de Home Theater Philips HTS3 011/55, que possui sistema de
reprodução de imagem e som em disco por meio óptico, apesar de ser
constituído por um conjunto de equipamentos interligados com funções
adicionais, tem como função principal a reprodução de imagem e som com
base em mídia óptica, enquadrando-se, assim, no Ex 02 do código NCM
8521.90.90
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior (Relator) e Juciléia de
Souza Lima, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000289/2009-93
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
Trata o presente de auto de infração que constitui e exige IPI vinculado e PIS e COFINS
reflexos, e acréscimos legais, incidentes sobre o produto importado, a seguir
discriminado, cujo despacho de importação se deu através da Declaração de Importação
DI n. 08/1708449-0, registrada em 28/10/2008. (base legal citada no AI: artigo 8o,
inciso II, da Portaria ALF/STS n° 116/07, alterada pela Portaria ALF/STS 205/08, e
artigo 5o, inciso II, da Portaria ALF/STS n° 206/08, e à determinação contida no artigo
142 e Parágrafo Único, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a dispensa de
emissão de MPF-FM, de acordo com os artigos 15 e 16, parágrafo único, da Portaria
COANA n° 2, de 24/03/2005. Arts. 2o, 15, 16, 17, 21, inciso I, 24, inciso I, 30, 34,
inciso I, 122, 123, inciso I, alinea "a", inciso II, alinea "a", 124, parágrafo único, inciso
II, 125, inciso III, 127, 130, 131, inciso I, alinea "a", 200, inciso I, 202, inciso I, 465,
466, do Decreto n° 4.544/02 (RIPI/2002).
A autoridade de lançamento, em procedimento de canal vermelho e após a obtenção de
laudo técnico, constatou que a mercadoria teria sido descrita insuficientemente e que
adotou a alíquota incorreta para esse tributo, pois ela teria que ser enquadrada no EX
DESTAQUE n.o 02 da TIPI para a classificação NCM 8521.90.90. A alíquota de IPI
deveria ter sido 25%, ao invés de 15% adotada na DI pelo contribuinte. (Decreto n.
6.225, de 04/10/2007)
Na declaração de importação constava, como descrição da mercadoria:
HTS3 011/55 - SISTEMA HOME THEATER COM DVD, REPRODUZ FOTOS E
MÚSICAS, PLACAR DO KARAOKÊ, POTÊNCIA DE SAÍDA 200W RMS, MARCA
PHILIPS, DIM: 56*39*30 CM 12NC: 867000036275; NCM:8521.90.90; Qtde:. 960
PEÇAS.
O Laudo técnico que subsidiou a autoridade de lançamento informara:
Conclui o Laudo Técnico afirmando que a mercadoria despachada:
"TRATA-SE DE APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM E SOM EM
DISCO POR MEIO ÓPTICO (GENERICAMENTE), MAIS ESPECIFICAMENTE
POR LASER, MAS TEM TAMBÉM OUTROS MEIOS DE REPRODUÇÃO DO
SOM".
A autoridade fiscal concluiu que a mercadoria deveria ter sido descrita como:
"SISTEMA HOME THEATER COM DVD, QUE REPRODUZ IMAGEM E SOM EM
DISCO POR MEIO ÓPTICO", ou seja, trata-se de mercadoria abrangida pelo "Ex" 02
do código NCM 8521.90.90 –
"Aparelhos de reprodução de imagem e som em disco por meio óptico". (grifos
acrescidos)
A contribuinte, tempestivamente, impugna a exigência e apresenta laudo de perito e as
seguintes razões para a desconstituição da autuação:
• O lançamento se equivoca por ter desconsiderado a legislação que trata da EX na TIPI;
pois, em seu entendimento:
• “ .... apenas são comparáveis os "Ex" de um mesmo código e as Notas
Complementares (NC) da TIPI que definem critérios específicos de incidência das
alíquotas do IPI criados para especificar determinados produtos com alíquotas diferentes
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

daquela definida para o correspondente código TPI e que diz respeito exclusivamente
aos produtos com idênticas características ali transcritas, não podendo existir, sob
hipótese nenhuma, uma interpretação extensiva, diante do caráter de excepcionalidade
pertinente a este tipo de caracterização criada no Sistema criada no Sistema
Harmonizado institucionalizado no Brasil.
• Sendo este basicamente o grande equívoco ocorrido ao analisar o produto e tentar
classificá-lo em outra classificação que não a utilizada por esta Impugnante, pois
apegou-se aos detalhes, sem observar as características intrínsecas e explícitas destes,
ficando sem qualquer fundamento técnico e jurídico as razões pelas quais se justificam
o presente Auto de Infração. (p.72)
• O equipamento importado não tem por função exclusivamente a reprodução de
imagem e som em disco por meio óptico (genericamente), mais especificamente por
laser, mas também outros meios de reprodução do som. O HOME THEATER possui
características e funções que abrangem e ultrapassam o aparelho de DVD.
• O citado EX se aplica a aparelhos que têm por função exclusivamente a reprodução de
imagem e som em disco por meio óptico (genericamente), mais especificamente por
laser, o que não é o caso do Home Theater.
• A Receita Federal respondeu a consulta através das quais fixou a mesma classificação
fiscal adotada pela contribuinte. (cita as Soluções de Consulta)

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido o julgamento da DRJ assim
ementado:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 28/10/2008
EX DESTAQUE DA TIPI. CLASSIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO PRINCIPAL.
O sistema de Home Theater Philips HTS3 011/55, que possui sistema de reprodução de
imagem e som em disco por meio óptico, apesar de ser constituído por um conjunto de
equipamentos interligados com funções adicionais, tem como função principal a
reprodução de imagem e som com base em mídia óptica, enquadrando-se, assim, no EX
TIPI destaque 02 da NCM 8521.90.90.
PIS e COFINS IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 7o, I, LEI No
10.865/2004.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA.
O Supremo Tribunal Federal (RE no 559.937) declarou a inconstitucionalidade, em sede
de repercussão geral, do art. 7o, I da Lei no 10.865/04, que previa a inclusão do ICMS e
das próprias contribuições na apuração do PIS/PASEP Importação e da
CofinsImportação, cuja observância neste sodalício é obrigatória, a partir da data da
ciência da Nota Explicativa PGFN/CASTF no 1.254, de 17/10/2014, a que se refere o
art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário aduzindo em síntese:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

a) que deve ser adotado o voto vencido do relator da DRJ;
b) que o correto é a NCM 8521.90.90, sem o EX-02;
c) menciona as regras de classificação fiscal;
d) da ausência de função principal do HTS;
e) menciona sobre o laudo técnico ;
f) que por se tratar de exceção tarifaria deve ser interpretado de maneira
restritiva, assim não sendo possível a classificação na NCM 8521.90.90, o
EX-02;

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Como se verifica no relatório, a lide é travada sobre a classificação fiscal, que teve
a seguinte descrição pela contribuinte:

HTS3 011/55 - SISTEMA HOME THEATER COM DVD, REPRODUZ FOTOS E
MÚSICAS, PLACAR DO KARAOKÊ, POTÊNCIA DE SAÍDA 200W RMS, MARCA
PHILIPS, DIM: 56*39*30 CM 12NC: 867000036275; NCM:8521.90.90; Qtde:. 960
PEÇAS.
Ressalta-se que o laudo técnico que subsidiou a fiscalização:
"TRATA-SE DE APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM E SOM EM
DISCO POR MEIO ÓPTICO (GENERICAMENTE), MAIS ESPECIFICAMENTE
POR LASER, MAS TEM TAMBÉM OUTROS MEIOS DE REPRODUÇÃO DO
SOM".
A autoridade fiscal concluiu que a mercadoria deveria ter sido descrita como:
"SISTEMA HOME THEATER COM DVD, QUE REPRODUZ IMAGEM E SOM EM
DISCO POR MEIO ÓPTICO", ou seja, trata-se de mercadoria abrangida pelo "Ex" 02
do código NCM 8521.90.90 –
Pois bem!
O produto objeto da lide é conforme consta abaixo:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

Ainda, constou no laudo solicitado pela RFB:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

A divergência sobre a classificação é que a contribuinte classifica como
8521.90.90, com alíquota de 15% e a fiscalização entende que é a 8521.90.90, Ex 02, com
alíquota de 25%. Vejamos:

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

Não obstante, argumenta que esta não era a única função dos equipamentos,
tampouco sua função principal. E é neste contexto que surge a questão da aplicação restritiva da
classificação fiscal para os casos de exceção à regra (“Ex”), como pleiteado pela recorrente, que
se socorre de jurisprudência deste CARF.
Com efeito, o entendimento defendido pela recorrente encontra eco na
jurisprudência desta instância recursal, especialmente quando se trata de pleito pela redução
da alíquota aplicável ao caso. À guisa de ilustração, transcrevo recente ementa da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), do Acórdão no 9303-008.924:
"EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente pode ser enquadrada em "EX Tarifário" especificado em determinado código
da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita identidade com o texto do "EX"
correspondente. Por tratar-se de uma exceção à regra geral, a matéria deve receber
interpretação literal.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
Por pertinente, transcrevo excerto do voto, acolhido pela maioria dos conselheiros
da turma:
(...)
O "ex" tarifário, como é de amplo conhecimento, trata-se de uma exceção à tributação
que é exigida em relação às mercadorias classificadas em determinado código tarifário.
Para tanto, o texto do "ex" detalha as características de uma determinada mercadoria
para a qual se pretende especificar, em regra geral, uma exação menor do que a que é
exigida em relação a todas as demais mercadorias enquadradas naquele código tarifário.
Dadas essas circunstâncias, não é difícil concluir que a mercadoria que se pretende
enquadrar na exceção à tributação geral de determinado código tarifário deve,
necessariamente, corresponder exatamente àquela descrita no texto que excepciona a
regra geral.

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

Ainda nessa esteira, o voto do relator que foi vencido, assim constou:
Os laudos, a descrição técnica e demais dados que constam das fontes comerciais e
identificadoras (Ex.: no site da fabricante) do Home Theater em questão informam que
ele contém: •Funções de reprodução de DVD; com funções de reprodução de

fotos; •Funções de Karaokê integrado.
•Funções de amplificação de s
om; •Funções de alto
-falantes integrados; e subwoofer externo; •Funções de rádio AM e FM;
•Funções para lidar com alto
-falantes externos (por exemplo: de
subwoofer, tweeters e doublebass e outros recursos de sonorização)
e funções de antenas (AM FM). •
Funções para lidar com formatos de resolução compatíveis, tais
como: entrada/saída USB, TV (ex.: HDMI), cartões de memória,
PC, MP3.
(...)
Por essa razão, entendo que não se pode estender ao sistema Home Theater a recente
Decisão de Classificação da CECLAM da Secretaria Receita Federal ou a Solução de
Consulta COANA 154/2015, que enquadraram no destaque ex 02 dessa NCM um
aparelho DVD que traz embutido Karaokê. Estamos a falar de objetos diferentes, que
partem de condições materiais diferentes. Isso não impede que ao DVD não possam ser
acoplados amplificador e caixas acústicas, mas ele será sempre um DVD que passou a
ter amplificador e caixas acústicas, mas dificilmente ele se tornará um sistema integrado
Home Theater, que teria outras funções que não dependessem ou privilegiassem a fonte
de leitura em disco ótico.
A descrição que identifique uma classificação como aparelho de reprodução de imagem
e som por disco ótico não contempla a amplitude do sistema de Home Theater, como
expus acima. A função de reprodução a partir de disco ótico pode ser parte dele, mas
não se pode afirmar que essa função contenha as outras funcionalidades, nem que essa
função seja a principal. Ao contrário, no evolver da tecnologia, ela é secundária,
adjetiva.
Não há, entre o contribuinte e a autoridade fiscal, discordância quanto às funções do
equipamento Home Theater. Apenas um entende que a descrição deveria conter a
função de reprodutor de imagem e de som em disco ótico ou optmagnético, enquanto o
outro entende que essa função está implícita na identificação geral do produto. Para o
primeiro, a identificação dessa função remete obrigatoriamente a classificação e
enquadramento do produto para o EX n. 02 da TIPI na NCM indicada, e para o outro
não.
Para concluir, parece-me que a razão se inclina em favor do contribuinte e procurarei
esclarecer por que nas próximas linhas.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

O EX DESTAQUE DA TIPI foi a solução encontrada quando da reunião da tabela do
IPI (TIPI) com a Tabela de NCM Comércio Exterior (Decreto n. 2.092, de 10/12/1996),
necessária para conciliar as diferenças entre os números ou códigos d classificação de
uma e de outra. De forma que esse tipo de EX, diferentemente do Ex Tarifário, constitui
uma descrição de classificação equivalente à de uma de 8 dígitos – de subitem.
(...)
Ora, os dois ex destaque (01 e 02) acima indicados são específicos para os tipos que
descrevem. Logicamente, para a posição OUTROS do subitem 8521.90.90 abrangem
todos os outros tipos de equipamentos que não se restringem às descrições desses dois
destaques EX. Um equipamento cuja existência é prévia e materialmente determinada
por outras funcionalidades que não somente a de reprodução de imagem e som por
mídia óptica ou optomagnética mandatóriamente não poderá ser classificado no EX 02.
Assim, compreendo que a “ex 02”, caso não siga sua literalidade, ele acaba se
tornando genérico sendo aplicado para qualquer produto.
Agrega-se a tal constatação que, sempre que se tratar de hipótese de agravamento,
como ocorre no caso em apreço, somente pode ser enquadrada com destaque tarifário a
mercadoria que corresponder exatamente à descrita no "ex" respectivo. Assim, diante do não
enquadramento dos aparelhos "HTS" que fundam a acusação fiscal exatamente a "aparelhos de
reprodução de imagem e som em disco por meio óptico ou optomagnético", ou seja, ao texto
expresso do destaque tarifário gravoso, uma vez que apresentam funções diversas daquelas nela
descritas, não deve ser aplicado o destaque ao caso presente, o que igualmente redunda na
procedência da recalcitrância da contribuinte que, de uma ou de outra perspectiva, deve ser
integralmente provida.
Ainda em caso análogo, envolvendo a mesma contribuinte, para que fosse
aplicado o Ex 02, ele tem de ser específico e sua aplicação é restritiva conforme a jurisprudência
abaixo, no mesmo sentido:
Numero do processo: 13839.721225/2014-04
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/02/2010 a
15/04/2013 EX TARIFÁRIO. DESTAQUE TIPI. LITERALIDADE. HOME
THEATER SYSTEM (HTS). Tratando-se hipótese de agravamento, somente pode ser
enquadrada com destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita
no "ex" respectivo.
Numero da decisão: 3401-004.397
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Robson José Bayerl, Mara
Cristina Sifuentes, Marcos Roberto da Silva, Renato Vieira de Ávila e Rosaldo
Trevisan acompanharam pelas conclusões, por entenderem que deve haver estrito
enquadramento do produto no "Ex Tarifário", o que não se verifica nos autos,
devendo o relator agregar tal conclusão em seu voto e na ementa do julgado,
conforme previsão regimental.
Nome do relator: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO

Ainda, envolvendo o mesmo produto e contribuinte:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

Numero do processo: 11128.008965/2008-96
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2008 CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DE MERCADORIAS. EX 02 DA POSIÇÃO 8521. Para fins de classificação
fiscal de mercadorias em Ex que resulte em hipótese de agravamento, somente pode ser
enquadrada com o destaque tarifário a mercadoria que contenha a idêntica descrição do
Ex. Havendo diferenças entre os produtos, deve-se manter a posição 8521 sem o
destaque.
Numero da decisão: 3003-002.232
Nome do relator: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Desse modo, dou provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator Designado
Divirjo, com a devida vênia, do eminente relator, pois entendo que a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) apreciou a matéria de forma correta e bem
fundamentada.
Com efeito, correto o entendimento constante do voto vencedor do acórdão
recorrido, às fls. 152-158, no sentido de que o sistema de Home Theater Philips HTS3 011/55,
não obstante possuir funções adicionais, tem a função primordial de reprodução de imagem e
som com base em mídia óptica, enquadrando-se, assim, no Ex 02 do código NCM 8521.90.90.
O aludido Ex 02 foi criado na TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados), aprovada pelo Decreto 6.006, de 28 de dezembro de 2006, por meio
do Decreto 6.225, de 4 de outubro de 2007.
Segue a fundamentação apresentada pela douta julgadora de piso:
(...)
Ressalte-se que tanto o importador como a autoridade autuante concordam com a
classificação do referido produto no código da NCM 8521.90.90.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

Inicialmente, é importante destacar que, tendo por base as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado, a classificação é determinada “pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo” e que “a classificação de mercadorias
nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos
dessas subposições e das Notas de subposição respectivas, bem como, mutatis
mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis
subposições do mesmo nível. Na acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de
Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.”:
(...)
No que tange à classificação TIPI, a REGRA GERAL COMPLEMENTAR DA TIPI
(RGI/TIPI), dispõe, em sua RGC/TIPI-1, que: “As Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de
cada código, quando for o caso, o "Ex" aplicável, entendendo-se que apenas são
comparáveis "Ex" de um mesmo código.”
Por sua vez, as Notas 3 e 5 da Seção XVI do Sistema Harmonizado, na qual está
inserido o Capítulo 85 e, consequentemente, o produto objeto do litígio (8521.90.90),
especificam que máquina é qualquer aparelho, sendo que os aparelhos destinados a
funcionar em conjunto e os concebidos para executar duas ou mais funções diferentes,
alternativas ou complementares, devem ser classificados de acordo com a função
principal que caracterize o conjunto:
“SEÇÃO XVI
Notas
1. [...]
3. Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único,
bem como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções
diferentes, alternativas ou complementares, classificam se de acordo com a
função principal que caracterize o conjunto.
4. [...]
5. Para a aplicação destas Notas, a denominação máquinas compreende
quaisquer máquinas, aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais diversos
citados nas posições dos Capítulos 84 ou 85.” (Grifos acrescidos)
Adicionalmente, o item VI das respectivas Considerações Gerais ressalva que máquinas
concebidas para executar diversas funções devem ser classificadas segundo a sua função
principal:

“Considerações Gerais

I. – [...]
VI. - MÁQUINAS COM FUNÇÕES MÚLTIPLAS; COMBINAÇÕES DE
MÁQUINAS (Nota 3 da Seção)
Geralmente uma máquina concebida para executar várias funções diferentes
classifica-se segundo a principal função que a caracteriza.”
Tanto o impugnante como a autoridade fiscal concordam que o produto é um Home
Theater que contém DVD, o qual reproduz imagem e som em disco por meio óptico.
Na Tabela TIPI, a posição 8521 reporta-se a “Aparelhos videofônicos de gravação ou
de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos” e é
desdobrada em aparelhos “De fita magnética” (8521.10) e “Outros” (8221.90).
Portanto, qualquer aparelho videofônico de gravação ou reprodução que não tenha fita
magnética é classificado na subposição 8521.90.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

Já a subposição 8521.90 está dividida entre aparelhos “Gravadorreprodutor e editor de
imagem e som, em discos, por meio magnético, óptico ou optomagnético” (8521.90.10)
e “Outros” (8521.90.90). Assim, se o aparelho videofônico não for de
gravação/reprodução e edição em discos, por meio magnético, óptico ou optomagnético
é classificado no código 8521.90.90, onde se encontra os EX TIPI 01 e 02.
A descrição do destaque EX 01 se reporta a “Aparelho de gravação ou reprodução, e
edição, de imagem e som de televisão em disco rígido, por meio magnético, óptico ou
optomagnético” e a do EX 02 a “Aparelhos de reprodução de imagem e som em disco
por meio óptico ou optomagnético”:

Como o produto em análise não faz edição de imagem, não pode ser enquadrado no EX
01.
Portanto, o cerne da questão é definir se o Home Theater, em decorrência de possuir
outras funções, deve ser classificado no EX TIPI 02 “Aparelhos de reprodução de
imagem e som em disco por meio óptico ou optomagnético” ou como “Outros” na NCM
8521.90.90.
Inicialmente, é importante observar que o referido destaque (EX TIPI 02) foi criado
pelo Decreto no 6.225, de 04 de outubro de 2007.
Por outro lado, é inquestionável que o progresso científico e tecnológico possibilitou
que aparelhos eletrônicos incorporassem outras funções e acessórios, tais como as
portas USB e cabos/conectores HDMI ou mesmo a tecnologia Wirelles, de modo a
permitir a conexão com a internet e com outros aparelhos.
Não há dúvida de que um Home Theater realiza outras funções, combinando um
reprodutor DVD por meio de mídia óptica, um amplificador de audiofrequência e um
receptor de radiodifusão, além de caixas de som e acessórios, mas é inquestionável que
o principal objetivo desse produto é o entretenimento audiovisual do consumidor,
materializado pela utilização das funções de reprodução de áudio e vídeo, quando
conectado a um receptor de televisão ou monitor de vídeo.
Adicionalmente, não é possível se esperar que a descrição do Ex TIPI contenha todos os
avanços tecnológicos, quando o aparelho, em sua essência, é perfeitamente identificável
pelo seu texto, não se descaracterizando só porque possui funções adicionais decorrente
do já citado progresso científico e tecnológico.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

A classificação fiscal, ou mesmo o detalhamento desta classificação, somente será
modificada quando a descrição contida no seu texto for alterada ou quando forem
criadas outras posições/subposições que se mostrem mais adequadas a estas novas
tecnologias. Foi o que aconteceu com diversos itens de informática, tais como
computadores pessoais, impressoras de jato de tinta e a laser e seus acessórios, os quais,
aos poucos, foram sendo incorporados nos textos da atual NCM. Enquanto isto não
acontecer, será a classificação efetuada no código ou detalhamento atualmente previsto
para a função a que serve o aparelho em análise.
Dessa forma, as funções adicionais do Home Theater não o fazem perder a sua
identificação essencial e apta à correta classificação fiscal, visto que a NCM não é
alterada a cada nova tecnologia, havendo que se levar em conta as Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado, seus textos e suas Notas, como bem fez a
autoridade autuante.
Assim, ainda que o impugnante considere que seu equipamento não possa ser incluído
no EX TIPI, por possuir mais tecnologias e funções incorporadas, essas funções
adicionais não alteraram suas características essenciais necessárias para a identificação
das respectivas incidências tarifárias.
Importante destacar que as consultas mencionadas na impugnação são de 26/08/2003,
antes sequer da criação do EX TIPI 02 no código NCM 8521.90.90 pelo Decreto no
6.225 de 04/10/2007, e de 17/10/2007, imediatamente posterior à criação do referido
EX TIPI e provavelmente suscitada antes dela, que não faz qualquer menção a ele,
indicando que tal questão sequer foi apreciada. Portanto, nenhuma delas é paradigma
para o caso em questão.
Por tudo que foi exposto, o produto em questão deve ser classificado no EX TIPI 02 do
código NCM: 8521.90.90, uma vez que se trata de um sistema integrado, cuja principal
função é o entretenimento audiovisual do consumidor, materializada pela utilização das
funções de reprodução de som e vídeo em disco por meio óptico.
É nesta linha de entendimento, a Solução de Consulta Coana no 154, de 27/04/2015, que
classificou, no EX TIPI 02, um aparelho de DVD, apesar dele ter, além da função
principal de reprodução de imagem e som, as funções adicionais de reprodução de
dispositivos para armazenamento USB, Karaokê e “Ripping” (extração de música de um
CD de áudio para outro local de armazenamento):

“Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 8521.90.90
Ex 02 da Tipi
Mercadoria: Aparelho de reprodução de imagem e som em disco por meio
óptico, com função de reprodução de dispositivos para armazenagem USB,
função Karaokê e função que permite extrair músicas de um CD de áudio para
um outro local de armazenamento (ripping).
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (Nota 3 da Seção XVI e texto da posição 85.21),
RGI/SH 6 (texto da subposição 8521.90), RGC-NCM 1 (texto do item
8521.90.90) e RGC/Tipi-1 (texto do Ex 02 do código 8521.90.90), da Tarifa
Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex n.o 94, de 2011, e da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto n.o 7.660, de 2011.
[...]
10. Desta forma, aplicando-se a RGC/Tipi-1 e tendo em vista que a função
principal que caracteriza o aparelho em questão é a de reprodução de imagem e
som em disco por meio óptico, então o produto se enquadra perfeitamente no Ex
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

02 do código NCM 8521.90.90, cujo texto é: Aparelhos de reprodução de
imagem e som em disco por meio óptico ou optomagnético.
Conclusão
11. Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
RGI/SH 1 (Nota 3 da Seção XVI e texto da posição 85.21), RGI/SH 6 (texto da
subposição 8521.90), RGC-NCM 1 (texto do item 8521.90.90) e RGC/Tipi-1
(texto do Ex 02 do código 8521.90.90), da Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução Camex n.o 94, de 2011, e da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n.o
7.660, de 2011, a mercadoria classifica-se no código NCM 8521.90.90 Ex 02 da
Tipi.”
Portanto, correto o enquadramento efetuado pelo lançamento no EX TIPI 02 do código
8521.90.90 da NCM/TEC, sendo cabível a cobrança da diferença de IPI em questão.
(...)
Não merece reparo a decisão recorrida, uma vez que a função principal que
caracteriza o aparelho em apreço é a de reprodução de imagem e som em disco por meio óptico,
de sorte que, sendo assim, o aludido produto se enquadra exatamente no Ex 02 do código NCM
8521.90.90, cujo texto é: Aparelhos de reprodução de imagem e som em disco por meio óptico
ou optomagnético.
No mesmo sentido, há a supracitada Solução de Consulta Coana no 154, de 27 de
abril 2015.
No que diz respeito à alegação recursal no sentido de que se deve aplicar uma
interpretação restritiva no caso de exceção tarifária, cumpre assinalar que a interpretação dada
para a classificação fiscal no mencionado Ex 02 é restritiva, pois se considerou a função
principal que caracteriza o aparelho em questão, conforme determina expressamente a nota 3,
combinada com a nota 5, todas da Seção XVI da TIPI, na qual está inserido o capítulo 85 e, por
conseguinte, o produto sob análise (8521.90.90):
3. Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies diferentes,
destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem como as
máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes, alternativas ou
complementares, classificam-se de acordo com a função principal que caracterize o
conjunto.
(...)
5. Para a aplicação destas Notas, a denominação máquinas compreende quaisquer
máquinas, aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais diversos citados nas
posições dos Capítulos 84 ou 85.
Dessa forma, aplica-se ao aparelho em tela, Home Theater, a classificação fiscal
correspondente à sua característica principal, qual seja, reprodução de imagem e som em disco
por meio óptico.
Alinho-me, portanto, aos fundamentos da decisão recorrida e nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000289/2009-93

Fl. 303
DF CARF MF
Original